Tribunal: TJPA
Processo: 0015342-08.2019.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015342-08.2019.8.14.0006

APELANTE: RAFAEL PANTOJA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime de roubo. pedido de desclassificação para roubo tentado. improcedência. o apelante fugiu com os bens da vítima, consumando a subtração. aplicação da súmula 582 do STJ. pedido de detração penal. impossibilidade. ausência de comprovação do tempo preciso de prisão cautelar. providência que deverá ficar a cargo do juízo da execução

penal.

recurso improvido.

decisão

unânime.

do pedido de desclassificação

I.
As provas dos autos demonstram claramente que a
res furtiva
saiu da esfera de disponibilidade da vítima. Apesar do recorrente ter sido perseguido e capturado pela vítima e por populares, consumado está o crime, pois segundo a Súmula 582 do STJ: “
consuma-se o

crime

de roubo

com

a

inversão

da

posse

do bem mediante

emprego

de

violência

ou

grave

ameaça, ainda

que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”. Logo, não há que se falar em
desclassificação
para
tentativa
de
roubo;

do pedido de detração

II.
Sem a comprovação precisa do tempo de prisão preventiva cumprido, inviável o acolhimento do pedido, devendo o juízo da execução penal proceder a detração quando do cumprimento definitivo da pena, pois dispõe de elementos mais seguros para determinar o tempo de segregação cautelar. Eventual exclusão do tempo de prisão provisória não alteraria o regime de cumprimento de pena, dada a reincidência. Recurso improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em

conhecer

do

recurso

e

julgá-lo

improvido
,

na

conformidade

do

voto

do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RAFAEL PANTOJA COSTA
, inconformada com a r. sentença que o condenou a pena de quatro anos de reclusão em regime fechado, mais dez dias-multa, pela prática do delito de roubo, tipificado no art. 157, caput, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua.

Em suas razões, a defesa requereu a desclassificação para o crime de tentativa de roubo, pois o recorrente em nenhum momento teria tido a posse mansa e pacífica da res furtiva, já que após a subtração foi perseguido por populares e pela vítima, que teve o bem recuperado. Ainda, postulou pela detração do tempo de prisão provisória cumprido pelo apelante ou a retificação da sua guia de recolhimento. Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
conhecimento e

parcial provimento
do apelo, tão somente para que seja feita a detração do tempo de prisão provisória. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo

improvimento

da apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na

sentença,

o

delito

foi

assim

narrado:

“[...] A denúncia oferecida narra, em síntese, que no dia 17 de dezembro do ano de 2019, o acusado, em via pública, simulando possuir uma arma de fogo, tomou por assalto a vítima Manoel Raimundo de Souza Monteiro, subtraindo o seu aparelho celular. Narra, ainda, a peça acusatória, que a vítima reagiu à empreitada criminosa, conseguindo alcançar o acusado, o detendo até a chegada dos agentes do Estado, os quais, ao chegarem ao local, procederam com a prisão em flagrante delito do réu, que ainda encontrava-se sob a posse do objeto subtraído.

[...]” (SIC) (fl. 252)

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa requereu a desclassificação para o delito de tentativa de roubo. Todavia, as provas dos autos demonstram claramente que a
res furtiva
saiu da esfera de disponibilidade da vítima. Apesar do recorrente ter sido perseguido e capturado pela vítima e por populares, consumado está o crime, pois segundo a Súmula 582 do STJ: “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”. Logo, não há que se falar em
desclassificação
para
tentativa
de
roubo.

DA DETRAÇÃO

Ainda, postulou pela detração do tempo de prisão provisória ou a retificação da guia de recolhimento do apelante. Todavia, sem a comprovação precisa do tempo de prisão preventiva cumprido, inviável o acolhimento do pedido, devendo o juízo da execução penal proceder a detração quando do cumprimento definitivo da pena, pois dispõe de elementos mais seguros para determinar o tempo de segregação cautelar. No

mais,

eventual

exclusão

do

tempo

de

prisão provisória não

alteraria

o

regime

de

cumprimento

de

pena,

dada

a

reincidência.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao

apelo, nos exatos termos da

fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/05/2022